Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747757-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA CORDEIRO GONCALVES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por GERALDA CORDEIRO GONÇALVES (ID 69436369) em face do acórdão n. 1970120 (ID 69120461), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO RITO DO ART. 104-B DO CDC. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas no bojo de ação por superendividamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas, a partir do comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do §1o do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. O art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 traça o patamar monetário de renda mensal para fins de conceituação de mínimo existencial no caso de superendividamento. 3.2. Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento, firmados com as Rés, verifica-se que a Autora não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei. 3.3. Ressalta-se, ainda, que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 11.150/2022, estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, dentre os quais o crédito de empréstimo consignado regido por lei específica. 3.4. Considerando que a negativa do seguimento do processo se deu em razão do não preenchimento dos requisitos para fins de processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não prospera a preliminar de violação do rito processual. IV. Dispositivo e Tese. 4. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, deve ser julgada improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, ante a ausência dos requisitos legais”. __________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 54-A, §1o do CDC, 104-A e 104-B do CDC; Arts. 3o e 4o do Decreto 11.150/2022. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à inconstitucionalidade dos Decretos n. 1.150/2022 e 11.567/2023. Alega, ainda, que se verifica ausência de legalidade em relação à vedação de inclusão, de empréstimos consignados regidos por legislação específica, no cálculo para fins de aferimento do comprometimento do mínimo existencial. Prequestiona a carência de constitucionalidade e legalidade nos Decretos 11.150/2022 e 11.157/2023, dos arts. 1o, inc. III, art. 2o, art. 5o, inc. II e XXXII, e os arts. 54-A, §§ 1o, 2o e 3o, art. 54- B, art. 54-C, art. 54-D, art. 54-F, art. 54-G, art. 104-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, art. 104-B, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, e art. 104-C, §§ 1o e 2o. Pede “o recebimento dos presentes embargos de declaração, de modo a pré-questionar os artigos supracitados, sanando a omissão em relação à inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023.” É o relatório. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, INTIMEM-SE os Embargados para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 69436369. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025 17:01:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador